Tribunal: TJSP
Processo: 1063508-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÂO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA IMPOSTA - AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON - Ato Administrativo – Infração aos artigos 18, § 6o, I e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor – Auto de infração e imposição de multa – Inobservância do dever de informação ao consumidor, com cartaz suspenso que indicasse a localização dos leitores óticos (descumprimento do § 1o, do art. 7o, do Decreto Federal

Ementa:
APELAÇÂO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA IMPOSTA - AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON - Ato Administrativo – Infração aos artigos 18, § 6o, I e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor – Auto de infração e imposição de multa – Inobservância do dever de informação ao consumidor, com cartaz suspenso que indicasse a localização dos leitores óticos (descumprimento do § 1o, do art. 7o, do Decreto Federal no 5.903/06, infringindo o art. 31, caput, da Lei Lei no 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e Produtos expostos a venda ao público consumidor, com prazo de validade vencido (artigo 18, § 6o, inciso I, da Lei no 8.078/90-Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Pretensão à nulidade do referido AIIM ou redução da respectiva multa pecuniária – Impossibilidade - Presunção de legitimidade do ato administrativo.
RECURSO DE APELAÇÃO PROCON - Pretendida majoração da verba honorária - Descabimento – Princípio da equidade - Verba arbitrada nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor da causa (R$ 668.720,79).
Sentença de improcedência mantida, inclusive no tocante a fixação dos honorários advocatícios.
Recursos desprovidos.